Tribunal: TJBA
Processo: 8169743-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169743-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELADO: N. L. V. e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON COUTINHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TERAPIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8169743-82.2022.8.05.0001, oriunda da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde para afastar a obrigatoriedade de custeio de acompanhante terapêutico em âmbito escolar e de determinadas terapias, mantendo, entretanto, a condenação à cobertura de sessões psicopedagógicas e outras terapias em ambiente clínico. A embargante alega omissão quanto à análise da tese de ausência de respaldo técnico-científico para as terapias determinadas na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão por não ter apreciado tese relevante à controvérsia, relativa à inexistência de comprovação científica das terapias cuja cobertura foi mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não sendo meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a obrigatoriedade de custeio das terapias, distinguindo aquelas consideradas experimentais e sem respaldo técnico-científico (cuja cobertura foi afastada) daquelas cuja eficácia foi reconhecida nos termos da Lei nº 9.656/1998, especialmente com base nos §§ 12 e 13 do art. 10.

Foi reconhecida a cobertura obrigatória de terapias como Estimulação Magnética Transcraniana e Câmara Hiperbárica, diante de prescrição médica fundamentada e demonstração de eficácia clínica, inclusive com respaldo normativo e jurisprudencial.

A suposta omissão apontada pela embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

O voto enfrentou os pontos relevantes à controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A intenção de prequestionamento, desacompanhada de vício efetivo, não justifica o acolhimento dos embargos, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no julgado quando este enfrenta, ainda que implicitamente, os fundamentos jurídicos necessários à resolução da controvérsia, especialmente quando analisa a obrigatoriedade de cobertura de terapias sob os critérios legais estabelecidos pela Lei nº 9.656/1998.

A oposição de embargos com o exclusivo objetivo de prequestionamento, sem a indicação de vício decisório, não autoriza sua acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01